Tribunal: TJPA
Processo: 0801471-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801471-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MATEUS LIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO PER SALTUM. NÃO OCORRÊNCIA INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado Mateus Lira Pereira o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica. O Ministério Público sustenta: (i) ausência de superlotação no regime semiaberto do Complexo Penitenciário de Santarém; (ii) existência de condenação por crime hediondo; e (iii) possibilidade de progressão
per saltum
. A defesa requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação por crime equiparado a hediondo impede a concessão do regime harmonizado; (ii) saber se a substituição da unidade prisional pela monitoração eletrônica configura progressão
per saltum
; (iii) saber se a inexistência de superlotação no regime semiaberto obsta a concessão do regime harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de condenação por crime equiparado a hediondo não impede, de forma automática, a concessão do regime semiaberto harmonizado. Ainda que tal restrição conste da Nota Técnica do GMF/TJPA, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, o indeferimento do benefício. A Portaria EXT nº 001/2025 – GAB/VEP-RMB vai ao encontro desse entendimento, ao afastar a vedação genérica baseada apenas na capitulação penal, exigindo análise individualizada da execução.

4. A concessão do regime harmonizado com monitoração eletrônica a apenado já inserido no regime semiaberto não configura progressão
per saltum
. Trata-se de mera adaptação do meio de execução à realidade da estrutura prisional, com substituição da custódia física pela fiscalização remota, sem alteração do regime fixado judicialmente.

5. A adoção do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito indispensável, a inexistência de vagas no regime intermediário. No caso, o Complexo Penitenciário de Santarém possuía trezentos e sessenta e cinco vagas, das quais apenas duzentas e oitenta e seis estavam ocupadas, não se verificando déficit estrutural que justifique a excepcional flexibilização da execução da pena. A ausência de superlotação inviabiliza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 610; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, Tema de Repercussão Geral nº 423; STJ, AgRg no HC n. 926.484/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 891.228/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 01/07/2024; TJPA, AgExPe 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado em favor do apenado Mateus Lira Pereira (páginas 11-15, do ID 24583019), interpôs o presente agravo de execução.

Sustentou o
parquet
, em síntese, que a medida não poderia ter sido deferida, porquanto (a) não há superlotação no regime semiaberto do Complexo Penitenciário de Santarém; e (b) o agravado possui condenação por crime equiparado a hediondo, o que, segundo a Nota Técnica do GMF/TJPA, constituiria óbice objetivo à concessão do benefício, além de destacar o risco de caracterização de progressão “per saltum” em prejuízo à legalidade da execução penal (24583018).

Nas contrarrazões, a defesa pugnou pela improvimento do agravo (páginas 17-22, do ID 24583019).

Em juízo de retratação, o MM. Magistrado manteve a decisão (
páginas 24-25, do ID 24583019)
.

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo provimento do recurso (ID 26850846).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
sustenta, em síntese, que o regime semiaberto harmonizado foi indevidamente concedido ao apenado, uma vez que não demonstrada superlotação no Complexo Penitenciário de Santarém. Argumenta, ainda, que o agravado possui condenação por crime equiparado a hediondo, o que afastaria a possibilidade de concessão do benefício, além de apontar risco de violação ao princípio da legalidade da execução penal, mediante possível progressão
per saltum
.

Pois bem.

Inicialmente, afasto o argumento de que a natureza hedionda do delito impede, por si só, a concessão do regime semiaberto harmonizado. Isso porque apesar de a Nota Técnica do GMF/TJPA conter esse óbice de forma expressa, tal restrição já não se harmoniza com a jurisprudência atual do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO UTILIZADA PARA REFORMAR O REFERIDO DECISUM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos utilizados pela Corte estadual para cassar o regime semiaberto harmonizado (trabalho externo e recolhimento domiciliar noturno), não se mostraram suficientes e idôneos, tendo em vista que o benefício foi afastado exclusivamente pela gravidade abstrata do crime praticado, no recente ingresso do paciente no regime semiaberto e pela longevidade das penas restritivas de liberdade. Tal orientação não se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tampouco com a do Supremo Tribunal Federal, de sorte que restabelecida a decisão de primeiro grau que concedeu o regime semiaberto harmonizado, com as condições impostas no decisum. Precedentes. 2. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 926.484/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/04/2025)

Nesse aspecto, a Portaria EXT nº 001/2025-GAB/VEP-RMB, invocada pelo d. Juízo da Execução Penal de Santarém, corrige a distorção ao afastar qualquer vedação genérica à concessão do regime harmonizado com base apenas na capitulação penal, e estabelece que a análise deve ser sempre individualizada, em consonância com o princípio da individualização da pena.

Também não procede a alegação de que a concessão do regime harmonizado configuraria progressão
per saltum
. O apenado já se encontra cumprindo pena em regime semiaberto e o monitoramento eletrônico, nesse contexto, apenas substitui o estabelecimento penal físico pela custódia domiciliar com fiscalização tecnológica. Trata-se, portanto, de compatibilização do meio de execução com a realidade do sistema, e não de avanço indevido ao regime aberto.

Todavia, a concessão do benefício depende, antes de tudo, da verificação de déficit estrutural no sistema prisional local, elemento indispensável para legitimar a adoção da medida, conforme o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 e no Tema de Repercussão Geral nº 423, ambos do Pretório Excelso.

Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça tem sido categórica em afirmar que “a concessão do regime semiaberto harmonizado exige demonstração inequívoca da inexistência de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto” (TJPA, AgExPe 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO RE N. 641.320/RS. EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS" (REsp n. 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 3/9/2018). II - No caso, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, portanto não há violação à Súmula Vinculante n. 56. III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 891.228/ES, Re. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01/07/2024).

Ora, no caso sob exame, segundo informações constantes dos autos, o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para 365 internos, mas abriga 286 custodiados.

Nesse contexto, a inexistência de superlotação, por si, afasta a possibilidade de conceder o regime harmonizado como medida compensatória diante da ineficiência do Estado em fornecer vaga adequada ao cumprimento da pena.

Desse modo, ainda que o agravado esteja formalmente autorizado ao trabalho externo, tal circunstância, em que pese seja relevante para eventual avaliação do risco e da disciplina carcerária, não é suficiente para a concessão do benefício em cenário de regularidade carcerária. O regime harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, tampouco se presta à substituição ordinária da execução penal normalmente implementada.

Assim, embora a decisão agravada tenha observado corretamente a evolução jurisprudencial quanto à vedação automática por hediondez, ela não se sustenta diante da realidade fática da unidade prisional de Santarém, que não apresenta colapso estrutural a justificar a flexibilização excepcional da execução da pena.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao agravo do Ministério Público para reformar a decisão agravada, determinando o retorno do apenado Mateus Lira Pereira ao cumprimento da pena em unidade compatível com o regime semiaberto.

É o voto.

Belém, 12/08/2025